Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008064-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (AGRAVANTE), PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA - CPF: 583.402.701-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Consoante se extrai dos autos, a lide versa sobre uma fração de 5 hectares do total de 720 hectares da propriedade, situação que não permite antever qualquer prejuízo à atividade econômica desenvolvida pelo agravante na área remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JARBAS POSSEBON NUNES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000592-43.2022.8.11.0044, ajuizada em face de PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória sobre uma fração de aproximadamente 5 (cinco) hectares de um imóvel rural com área total de 720,7876 hectares denominado de “Fazenda Sossego”, de matrícula no 17.552, do CRI local.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que desde a aquisição do imóvel, no ano de 2007, sempre manteve a posse mansa e pacífica da área, tendo edificado cercas e moradia no local.

Narra que, em meados do ano de 2012, cedeu ao agravado, seu conhecido de longa data, uma fração da área para que fosse “colocado gado”, ficando estabelecido entre as partes uma espécie de comodato tácito, que durou até o ano de 2017.

Alega que, para a sua surpresa, após iniciar tratativas para o arrendamento ou a venda do imóvel, o agravado se negou a deixar a área, tendo ainda se utilizado de documentação falsa para tentar cancelar o georreferenciamento da propriedade, situação que demonstra não apenas a violação da posse em discussão, mas o intuito fraudulento do recorrido.

Assevera que o exercício de posse sobre a área restou cabalmente comprovado por meio das provas testemunhais produzidas em audiência de justificação prévia, bem como pela extensa documentação apresentada nos autos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de proteção possessória em uma fração de aproximadamente 5 (cinco) hectares de um imóvel rural com área total de 720,7876 hectares denominado de “Fazenda Sossego”, de matrícula no 17.552, do CRI local.

Desde a apreciação liminar do recurso, verificou-se que a lide claramente discute posse de força velha, visto que o potencial esbulho possessório data do ano de 2017, quando o réu, ora agravado, recusou-se a desocupar a área cedida em comodato pelo autor, ora agravante, desde o ano de 2012.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO COMO TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES.

- Cuidando-se de posse velha, com turbação ocorrida há mais de ano e dia, inviável a apreciação da antecipação de tutela por meio dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Entretanto, poderá ser analisada de acordo com os preceitos da antecipação de tutela, seja de evidência ou de urgência.

- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

- Ausente a probabilidade do direito reclamado, deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.029701-6/001, Relator (a): Des. (a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

Sob esse aspecto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da reforma da decisão recorrida.

É que, no atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que demande pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio, ao que se soma a inexistência de prova acerca da imprescindibilidade do bem imóvel em questão, seja para a moradia, seja para a atividade econômica do autor, ora agravante.

Consoante se extrai dos autos, a lide versa sobre uma fração de 5 hectares do total de 720 hectares da propriedade, situação que não permite antever qualquer prejuízo à atividade econômica desenvolvida pelo agravante na área remanescente.

Ademais, o agravado, em suas contrarrazões, apresentou prova documental com a qual também defende a sua condição de possuidor da área, que teria sido adquirida do Sr. Adriano Darcy Bevilacqua, conforme instrumento de cessão de direitos possessórios, no id no 130864668.

Dessa feita, percebe-se que a tanto de uma parte, quanto de outra, a posse se mostra controvertida, mormente porque as provas apresentadas consubstanciam-se apenas na questão documental, ou seja, da propriedade, a qual, isoladamente, não é suficiente para elucidar a questão da posse com a precisão necessária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISCUCUSSÃO DE PROPRIEDADE - DESCABIMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - COMODATO OU LOCAÇÃO - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser mantida a decisão que indefere liminar de reintegração de posse quando não comprovada a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência deste fato. Em ação de reintegração de posse não se discute o domínio e sim a questão fática sobre a posse do imóvel. A controvérsia reclama a dilação probatória na origem, pois os elementos probatórios produzidos indicam, a princípio ocupação do imóvel pelo réu amparada em contrato de locação inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da prática de esbulho. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.041193-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)

Diante desse quadro, nenhum reparo merece a decisão agravada, ao menos no atual estágio da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022